Tribunal: TJDFT
Processo: 0725360-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. FORÇA MAIOR. DIREITO À RESTITUIÇÃO. EMPRESA AÉREA. AGÊNCIA DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem aos autores a quantia de R$ 19.900,22 (dezenove mil novecentos reais e vinte e dois centavos), bem como ao pagamento solidário de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor de cada autor, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de ressarcimento de valores. Narraram que adquiriram passagem aérea operada pela GR Linhas Aéreas (Brasília/Buenos Aires) por meio do site da segunda requerida (Decolar), bem como hospedagem pelo mesmo site, para o período de 22/12/23 a 26/12/23. Ressaltaram que o valor total foi de R$ 21.628,71 (vinte e um mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos). Destacaram que o primeiro autor sofreu um infarto agudo no miocárdio na noite do dia 13/12/23 e ficou internado até o dia 19/12/23. Observaram, que diante do ocorrido, ficaram impossibilitados de viajar e no dia 16/12/23 comunicaram o fato para a segunda ré, solicitando o cancelamento da viagem, por motivo de saúde, bem como o reembolso de todo o valor despendido. Frisaram que a segunda requerida devolveu apenas o seguro de viagem no valor de R$ 647,05 (seiscentos e quarenta e sete reais e cinco centavos). Detalharam que a hospedagem e as passagens aéreas não foram canceladas, ao argumento de que a segunda autora e os seus filhos menores, não são parentes formais do primeiro autor. Destacaram que tentaram a resolução administrativa, mas não obtiveram êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65338941). Foram oferecidas contrarrazões (ID 65338949).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ilegitimidade passiva da primeira requerida e na inexistência de danos materiais e morais.

6. Em suas razões recursais, a primeira requerida, ora recorrente, alegou que não foi responsável pelos problemas gerados. Pontuou que a segunda requerida foi quem efetuou as vendas e forneceu todas as informações aos autores, sendo responsável por toda gestão do pacote. Destacou que não foi responsável pela prestação dos serviços, não havendo o que se falar em condenação de sua parte. Observou que o transtorno foi causado exclusivamente pela segunda requerida, visto que cabe somente a ela, enquanto emissora da passagem, esclarecer aos clientes sobre as políticas de cancelamento. Frisou estar impossibilitada de ressarcir os valores gastos com hospedagem, ante a natureza dos serviços prestados. Salientou que seu serviço diz respeito unicamente ao transporte aéreo, não podendo ser condenada em danos materiais, no que tange ao serviço de hospedagem. Frisou que a mera frustração e o simples aborrecimento alegados não se coadunam com a possibilidade de reparação pecuniária. Pontuou que não houve comprovação dos danos alegados, não havendo o que se falar em danos morais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se minore o valor da condenação para valores proporcionais.

7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso, pois ainda não houve início ao cumprimento de sentença, não havendo o que se falar em prejuízo.

8. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, a recorrente era responsável pelo transporte aéreo, havendo, portanto, vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.

9. Nos termos do art. 740 do Código Civil, "O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada." Na espécie, conforme se verifica dos documentos iniciais (ID 65337692, ID 65337693 e ID 65337694), o primeiro autor sofreu infarto no miocárdio e foi internado no dia 13/12/23, ficando impossibilitado de viajar. Os requeridos comunicaram a impossibilidade da família viajar no dia 16/12/23, fato incontroverso, ante a ausência de impugnação específica. O acontecimento de força maior não foi de responsabilidade dos recorridos, sendo cabível a devolução dos valores despendidos, já que ficaram impossibilitados de usufruírem do pacote turístico.

10. Da responsabilidade. A recorrente é empresa aérea responsável pelo transporte de passageiros. O documento (ID 65337699) atesta a negativa da primeira requerida em devolver os valores gastos com a passagem área. Portanto, a recorrente é responsável, solidariamente, por este ressarcimento. Por outro lado, a empresa aérea recorrente não tem responsabilidade pela hospedagem atrelara ao pacote, já que não presta tal serviço.

11. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, não restou caracterizada situação humilhante capaz de atingir a dignidade, honra, imagem ou a subsistência dos recorrentes. O fato encadeou aborrecimento e frustração, mas que não demonstraram dano de natureza moral. Destaque-se que não há nos autos prova que baseie tal condenação, ainda que tenha havido perda de tempo para resolução de tal questão. Dano moral não configurado.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e: a) condenar a primeira e a segunda requerida, solidariamente, a indenizar os valores gastos com passagem aérea, cabendo exclusivamente à segunda requerida restituir o saldo remanescente pago a título de hospedagem; B) julgar improcedente o pedido de indenização em danos morais.

13. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.